Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-78.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704910-78.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ILDIONE VIEIRA CARVALHO RECORRIDO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTENTES. CONTRATO. LEGÍTIMO. PRODUTO ENTREGUE. DÉBITO. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO COMPROVADO. ART. 373, II, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em prescrição ou litispendência da ação, pois o processo de execução interrompeu o prazo prescricional, conforme art. 202, inc. V, parágrafo único, CC, assim como a execução foi extinta sem resolução do mérito, incidindo a regra do art. 486 do Código de Processo Civil – CPC. 2. O contrato foi pactuado por livre vontade das partes, está devidamente assinado, consta a descrição detalhada dos serviços, dos valores cobrados, bem como a forma de pagamento, devendo-se observar o princípio do pacta sunt servanda. 3. Não há que se falar em quitação ou compensação do débito pelos valores já pagos, pois a Apelante/Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório de provar o pagamento da integralidade do débito, conforme determina o art. 373, inc. II, do CPC. 4. Recurso não provido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, e 489, §1o, inciso IV, e §3o, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação. Em relação à tese em epígrafe, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da CF (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não deve prosseguir em relação à alegada ausência de fundamentação, porque a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1518808/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1400258/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 13/5/2019. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015